Tribunal: TJMT
Processo: 1035582-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035582-27.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTINA BORGES MAIA - CPF: 017.189.271-26 (ADVOGADO), LUIZ JOSE TOMAZETTI - CPF: 045.301.520-49 (AUTOR), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta visando desconstituir acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1022533-55.2020.8.11.0000, sob alegação de ofensa à coisa julgada e violação a norma jurídica, em razão da não aplicação de juros remuneratórios e sua capitalização na fase de cumprimento de sentença da Ação de Repetição de Indébito no 0001572-48.2010.8.11.0037.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo teria alterado o conteúdo da sentença transitada em julgado, ao afastar a incidência de juros remuneratórios e sua capitalização na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença originária não estabeleceu expressamente a incidência de juros remuneratórios ou sua capitalização, limitando-se a determinar a devolução do indébito com correção monetária segundo os índices da caderneta de poupança e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

4. O acórdão do agravo de instrumento não alterou o comando sentencial, apenas reafirmou que, na ausência de previsão expressa na sentença, não se pode exigir a incidência dos referidos encargos no cumprimento de sentença.

5. Inexistência de ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC) ou violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), tendo sido observado fielmente o dispositivo da sentença e seus limites objetivos.

6. O Tema 968 do STJ foi citado apenas como reforço argumentativo, sem aplicação direta ao caso concreto, dada a anterioridade do trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "Inexiste ofensa à coisa julgada ou violação a norma jurídica quando o acórdão que decide agravo de instrumento apenas esclarece os limites do título executivo judicial, sem alterar o comando da sentença, sobretudo quando a sentença não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios ou sua capitalização."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, §4o, e 966, IV e V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luiz José Tomazzeti em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1022533-55.2020.8.11.0000.

A parte autora, em síntese, sustenta a ofensa à coisa julgada, (art. 502 do CPC) e que o acórdão rescindendo está modificando a sentença ao não reconhecer a aplicação dos mesmos encargos financeiros das cédulas, (juros remuneratórios e sua capitalização).

Ao final, requer a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, IV e V do CPC, para o fim de “rescindir o acórdão do TJMT, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1022533-55.2020.8.11.0000, pela ofensa à coisa julgada e violação à norma jurídica, reconhecendo-se a ofensa aos artigos 502 e 509 §4o do CPC e, ainda, ofensa ao Tema 968 do STJ, realizando-se novo julgamento para reconhecer que o dispositivo da sentença que julgou a ação de repetição de indébitos, processo no 0001572- 48.2010.8.11.0037, que condenou a requerida à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas contemplam juros remuneratórios e sua capitalização, que transitou em julgado em 2016, antes da criação do Tema 968 pelo STJ;” (Id. 258291175 - Pág. 106)

Contestação pela improcedência.

O Ministério Público se manifestou nos autos por meio de informação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, na qual informa que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 269856265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luiz José Tomazzeti em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1022533-55.2020.8.11.0000.

A parte autora em 104 páginas sustenta a ofensa à coisa julgada, (art. 502 do CPC), e que o acórdão rescindendo está modificando a sentença ao não reconhecer a aplicação dos mesmos encargos financeiros das cédulas (juros remuneratórios e sua capitalização).

Requer seja rescindido o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1022533-55.2020.8.11.0000, pela ofensa a coisa julgada e violação a norma jurídica, reconhecendo-se a ofensa aos artigos 502 e 509 §4o do CPC e ainda ofensa ao Tema 968 do STJ, realizando-se novo julgamento.

Pois bem.

O dispositivo da sentença proferia na ação de repetição de indébito
no 0001572- 48.2010.8.11.0037 está expresso da seguinte forma:

(Id. 258291184, pág. 28)

Foi instaurado cumprimento de sentença e as partes divergiram quanto aos cálculos, tendo o juízo de origem determinado a realização de perícia, confira-se:

“[...] No que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, de fato, não houve menção clara na sentença de fls. 267/268, tendo esta mencionado que os valores a serem restituídos deveriam seguir os mesmos encargos financeiros fixados da cédula, sendo expressa, por sua vez, que deveria incidir a correção monetária, com índices da caderneta de poupança, e juros de mora de 1% a contar da citação.

Não obstante, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor.

[...]

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação.

Desse modo, nos termos do art. 436 do Código de Processo Civil, deixo de homologar o laudo pericial de fls. 598/688.

Ante o exposto, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, prudente é a nomeação de novo perito para apurar o montante devido, devendo a perícia seguir os parâmetros fixados na sentença de fls. 267/268, bem como o disposto nesta decisão.” (Id. 258292653 - Pág. 39)

Por sua vez o recurso de agravo de instrumento no 1022533-55.2020.8.11.0000 foi desprovido, nos seguintes termos:

“[...] O agravante [AUTOR DESTA AÇÃO RESCISÓRIA] afirma que não pode prosperar o entendimento do juízo singular que, tomando por base tese firmada em sede de recurso especial repetitivo transitada em julgado quase 03 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, afastou da condenação os mesmos encargos das cédulas de crédito rurais e, consequentemente, deixou de homologar o laudo apresentado, nomeando novo perito para apresentação de novo laudo contábil.

Ocorre que,
ao contrário do que alega o agravante, o juízo de base não alterou o comando da sentença transitada em julgado, apenas determinou a exclusão dos cálculos dos juros remuneratórios, seja na forma simples ou capitalizada, ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência desse encargo.
[...]” (Id. Num. 258292654 - Pág. 231, destaquei).

No caso concreto não há falar em ofensa à coisa julgada como quer fazer crer a parte autora, isso porque o acórdão do agravo de instrumento ao manter a decisão agravada, que determinou a realização de nova perícia, não alterou o dispositivo da sentença.

Ora, basta ler a sentença para que se conclua que não houve a incidência de juros remuneratórios, de forma que não há como incluí-los em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual escorreita a decisão que determinou a realização de nova perícia, bem como do acórdão do recurso de agravo de instrumento, que manteve a decisão.

Destarte, não existindo previsão expressa na sentença da incidência de juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada, não há como inseri-los em sede de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não se verifica a existência da hipótese do art. 966, IV do CPC.

Do mesmo modo não há violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC), uma vez que se respeitou a coisa julgada isto é, o dispositivo da sentença (art. 502 do CPC), o que por consequência implica em dizer que não houve a modificação da sentença em liquidação (509, §4o, CPC).

Apesar de na decisão que determinou a realização da nova perícia, o juiz ter citado tema 968 do STJ, é certo que não o aplicou, uma vez que se assim fosse estaria ofendendo a coisa julgado, sendo certo que tão somente exprimiu o entendimento que o STJ passou a ter acerca da questão.

E, não poderia ser de outro modo, uma vez que na decisão que afetou o Recurso Especial no 1.552.434-GO que deu origem ao Tema 968 do STJ, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, expressamente excluiu a sua aplicação aos feitos que já possuem coisa julgada:

“[...]
Nesse passo, determino a suspensão, em todo o território nacional, dos recursos pendentes que versem sobre a questão ora afetada, ressalvadas as hipóteses
de autocomposição, tutela provisória
e
coisa julgada
,
de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

(...). Cumpra-se. Brasília (DF), 15 de dezembro de 2016. Dje 06/02/2017” (Id. 258291175 - Pág. 5)

Portanto, o Tema 968 não é aplicável à sentença que, posto que já havia transitado em julgado, razão pela qual não há qualquer ofensa.

Nessa linha, a bem da verdade, o que se observa é que houve respeito à coisa julgada e não ofensa, como quer fazer crer a parte autora.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
julgo improcedente esta ação rescisória.

Em razão da improcedência desta ação rescisória
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária advocatícia, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Por fim,
determino
o levantamento pela parte requerida da importância referente aos 5% (cinco por cento), depositados previamente,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025